Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744569-88.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS PONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIME JURÍDICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART 2o DO DECRETO 37.669/2016. REQUISITOS CUMPRIDOS. LACUNA LEGAL. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federa que conceda a extensão de 23 (vinte e três) dias de licença paternidade ao autor, nos termos do art. 2o do Decreto n. 37.669/2016, devendo, ainda, se abster de proceder com eventual desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, dentro do prazo de extensão. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a prorrogação da licença paternidade, nos termos do Decreto no 37.669/2016. Narrou que é professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que possui dois filhos, nascidos em 05/01/2023 e 20/05/2024. Afirmou que seu filho mais novo teve alta em 22/05/2024, bem como que necessitava da prorrogação de sua licença paternidade para cuidar dos filhos e da esposa. Argumentou que solicitou a concessão e a prorrogação da licença paternidade, contudo não houve apreciação do pedido. Discorreu que a licença paternidade dos servidores do DF é de 7 dias, podendo ser prorrogada por 23 dias, nos termos do Decreto no 37.669/2016, o que lhe foi injustificadamente negado. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66247228). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de prorrogação da licença paternidade. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o professor oriundo de contratação temporária está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social e faz jus ao gozo de licença paternidade de 5 dias. Argumentou que a possibilidade de prorrogação da licença paternidade somente se aplica aos servidores públicos efetivos regidos pela Lei Complementar no 840/2011. Requereu a improcedência do pedido. 5. A possibilidade de contratação de servidor público, por prazo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, está prevista no art. 37, IX, da CF. A Lei Distrital no 4.266/08, que regulamenta a contratação temporária no DF e nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal. 6. No âmbito do DF, os servidores públicos tem direito à licença paternidade de 7 (sete) dias consecutivos a partir da data do nascimento de sua prole, conforme art 150 no 840/2011. Por sua vez, o Decreto n. 37.669/2016, regulamentando esse dispositivo, estabeleceu que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011." 7. No ponto, destacável precedente firmado na 5a Turma Cível deste e. Tribunal: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna”. (Acórdão 980420, 20140111135572RMO, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016). 8. Logo, o fato de o servidor contratado temporariamente possuir vínculo de natureza administrativa diversa não lhe impossibilita de acessar a licença paternidade nos moldes dos servidores efetivos, em razão do princípio da isonomia. No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1928716, 07014924320248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024); (Acórdão 1865517, 07698248220238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. e (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. O nascimento do filho do servidor ocorreu no dia 20/05/2023 (ID 66246997) e o recorrido deu entrada ao requerimento para prorrogação da licença paternidade no dia 21/05/2024 (ID 66246995), ou seja, dentro do prazo de 2 dias. Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 2o do Decreto no 37.669/2016, o autor faz jus à prorrogação da licença paternidade por 23 dias. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1953528, 0744569-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.344 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS - EFEITOS INFRINGENTES. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do Distrito Federal. 2. O embargante alegou a necessidade de exercício de juízo de retração em razão da fixação do Tema 1.344 do STF que tratou da possibilidade de extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporariamente. Destacou que o tema se adequa integralmente ao caso em exame, tendo sido fixado entendimento firme sobre a impossibilidade de extensão de parcela ou vantagem de qualquer natureza devida ao servidor efetivo para aqueles que mantém vínculo por meio de contratação temporária. Defendeu que há omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de manifestação acerca da alegação de violação de dispositivos constitucionais. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente e requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a concessão de efeito modificativo, para negar provimento ao pleito inicial. 3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68384541). 5. No caso em exame, assiste razão ao embargante. O julgado embargado externou o entendimento dominante neste e. TJDFT no sentido de permitir o acesso pelo contratado temporário a benefício de ordem social garantido ao servidor efetivo, diante do princípio da isonomia, conforme precedentes: Acórdão 1928716, 07014924320248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024; Acórdão 1865517, 07698248220238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024 e Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. 6. Contudo, o STF firmou a Tese n° 1.344, em sede de recurso repetitivo, por meio decisão colegiada proferida no dia 25/10/2024 e publicada no dia 06/11/2024, nos seguintes termos: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.” 7. Consolidado entendimento contrário e em sede de repercussão geral, é cabível o exercício do juízo de retratação, nos termos do que prevê o art. 1.040, II, do CPC, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, evitando-se o prolongamento da discussão com a interposição de recurso extraordinário à Suprema Corte, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. 8. Recurso conhecido e provido para exercer o juízo de retratação, atribuindo efeitos infringentes ao recurso. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1975920, 0744569-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.344 DO STF. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que, exercendo o juízo de retratação, atribuiu efeitos infringentes ao recurso e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. O embargante alegou a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o Tema 1.344 do STF foi aplicado de forma equivocada, fazendo interpretação extensiva indevida e extrapolando os limites fixados pelo STF. Sustentou que a situação dos autos trata de benefício de ordem social e não de vantagem pecuniária, tema afeto à decisão do STF. Argumentou que a melhor interpretação vem sendo aplicada pelo e. TJDFT, sendo que a jurisprudência já está pacificada pela possibilidade da extensão da licença paternidade aos servidores públicos temporários. Pugnou pelo reconhecimento da contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, assim como a legislação em vigor, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1994166, 0744569-88.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 72589967). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88). Aduz inobservância aos direitos sociais e à proteção à família (arts. 6o, 7o, XIX, e 226, da CF/88) e interpretação equivocada do tema 1.344/STF. Confira-se a ementa do acórdão proferido no recurso paradigma do Tema n. 1.344/STF (RE 1500990, DJE divulgado em 05/11/2024, publicado em 06/11/2024) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. IV. DISPOSITIVO E TESE IV. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. (Grifei) Do cotejo entre os acórdãos impugnados e as teses de repercussão geral, não se verifica qualquer contrariedade. O acórdão n. 1975920, que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo ente distrital, registrou, nos itens 5, 6 e 7, que, embora o julgado embargado tenha externado o entendimento dominante neste e. TJDFT no sentido de permitir o acesso pelo contratado temporário a benefício de ordem social garantido ao servidor efetivo (princípio da isonomia), a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.344 foi no sentido oposto. Conforme destacado acima, o STF fixou o entendimento em sistemática de repercussão geral de que “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. Assim, consolidado o entendimento contrário, realizou-se o exercício do juízo de retratação em sede de embargos declaratórios, nos termos do que prevê o art. 1.040, II, do CPC, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, evitando-se o prolongamento da discussão com a interposição de recurso extraordinário à Suprema Corte, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Diante do exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal